Tribunal: STF
Processo: ARE 1316105
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 22, Doc. 11):



    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Prescrição afastada. Ação proposta por policiais militares inativos e da ativa. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, afastar a prescrição e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.”



    No Recurso Extraordinário (fls. 63, Doc. 11; e fls. 1-11, Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXI, da Carta Magna, e os Temas 499 (RE 612.043-RG), 82 (RE 573.232-RG) 810, este último no que diz respeito aos juros e à correção monetária.



    Aduz que o “texto constitucional é expresso e claro ao trazer como requisito indispensável a verificação da legitimidade, (...) a necessidade da juntada, pela associação, quando do ajuizamento da lide (...) de autorização expressa individualizada pelos associados que pretendam se beneficiar com a decisão proferida na macrolide” (fl. 4, Doc. 12). 



    Assevera, ainda, a necessidade de juntada da relação nominal dos filiados existentes à época da propositura da ação, com a petição inicial, a fim de indicar os limites subjetivos da relação jurídica processual, inclusive quanto aos futuros efeitos da coisa julgada que será formada. 



    Quanto aos juros e à correção monetária, requer a aplicação integral da Lei 11.960/2009.



    Em juízo de retratação aos Temas 810/STF e 905/STJ, o Juízo de origem adequou-se aos referidos precedentes e reformou o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 5, Doc. 16):



    “REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Demanda de policiais militares por diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, que acompanha Supremo Tribunal Federal, Tema 810 de Repercussão Geral, conclusão do voto do relator, Ministro Luiz Fux, com efeito suspensivo conferido a embargos de declaração ainda pendentes de julgamento. Adequação do julgado a tais orientações. Correção monetária pelo IPCA-E, com ajustamento ao que vier a ser estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, RE 870947.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 10-16, Doc. 16), foram rejeitados nos seguintes termos (fl. 19, Doc. 16):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Procedida à adequação do julgado ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, com ajustamento ao que vier a ser estabelecido por Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral. Pretensão de correção monetária na forma da Lei 11960/2009 enquanto não houver o trânsito em julgado no referido processo, conferido efeito suspensivo a embargos de declaração ainda pendentes de julgamento. Efeito suspensivo, no entanto, que não impede a adequação do julgado ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, feita a ressalva de ajustamento ao que vier a ser estabelecido no julgamento dos referidos embargos de declaração. E não cabe correção monetária na forma da Lei 11960/2009 enquanto tal não ocorrer, por não se achar suspenso o que foi decidido nas ADI 4357 e 4425, que declarou inconstitucional esse critério de correção monetária, com modulação dos efeitos somente para os precatórios expedidos até então, 25 de março de 2015, o que não é o caso, e aplicação do IPCA-E a partir de então. Não é caso de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de motivo excepcional para a revisão do julgado. Embargos rejeitados.”



    Na sequência, o Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) quanto aos juros e a correção monetária, o acórdão recorrido está em harmonia com o julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema 810/STF; (b) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior”; e (c) não há falar em violação ao artigo 5°, XXI, da Constituição Federal, não sendo hipótese de aplicação dos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral (fls. 5-8, Doc. 17).



    No Agravo (fls. 14-20, Doc. 17), a parte agravante refutou os argumentos da decisão agravada aduzindo que (a) “apontou, de forma fundamentada. e expressa a existência de repercussão geral”; (b) embora a decisão agravada tenha afastado a aplicação ao caso dos Temas 82 e 499, é necessário que o STF aprecie “a questão controvertida, decidida com repercussão geral no recurso extraordinário n.612.043 e n.573.232, no que toca também aos casos de mandado de segurança coletivos e os efeitos nos processos individuais de rito ordinário que postulam cobrança dos cinco anos anteriores à impetração da demanda coletiva paradigma” (...).



    Nesta CORTE, o Ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, determinou o retorno dos autos à origem ao argumento de que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, inexistindo razão jurídica para a remessa dos autos a Esta SUPREMA CORTE (Doc. 21).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Presidência do TJSP assentou que “o agravo interposto às fls. 472/478 insurge-se, exclusivamente, contra parte da decisão que deliberou inadmitir o recurso extraordinário na forma do artigo 1.030, inciso V do CPC, preservada a decisão de fls. 463/466 (cf. Artigo 1.042, § 4º, do CPC)” (fl. 1, Doc. 25). Após, remeteu os autos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 24, Doc. 11):



    “Policiais militares inativos e da ativa, nenhum pensionista, postulam, com respeito ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0600593-40.2008.8.26.0053 (053.08.600593-9), da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, impetrado em 28 de agosto de 2008, em que foi determinada a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as vantagens permanentes dos associados da impetrante, Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda sem trânsito em julgado, o mesmo com respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da referida ação coletiva, período de 29-08-2003 a 28-08-2008. 



    […]



    Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo: 



    […]



    Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do inciso LXX do artigo 5º da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição processual, sendo dispensada a autorização específica. 



    Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos: 



    [...]



    A associação só necessita de autorização dos filiados quando os “representa”, não quando “substitui a categoria”, como já explanado e segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    O precedente do Supremo Tribunal Federal que exige a autorização expressa dos associados se restringe ao momento de execução do título judicial, com individualização dos créditos patrimoniais de cada membro, então se tratando, não mais de substituição, mas de representação, não afetando a substituição processual da fase de conhecimento e menos ainda a cobrança individual do período pretérito. 



    Quanto à disposição do artigo 2-A, parágrafo único, da Lei 9494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, de que, nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços, só tem aplicação à hipótese do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, não ao mandado de segurança coletivo, objeto do seu inciso LXX, ainda que vinculado à defesa dos membros ou associados, mas sem a exigência da autorização reclamada pelo inciso XXI, aplicando-se a norma especial do artigo 21, parte final, da Lei 12016/2009, que dispensa autorização especial para o mandado de segurança coletivo. 



    A associação impetrante não é credora, tendo atuado na ação coletiva como substituta processual da categoria, em defesa dos interesses de todos, por isso não se aplicando o disposto no artigo 204 do Código Civil.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem entendeu não se aplicarem, no caso, os Temas 82 e 499, haja vista não se tratar de ação ordinária coletiva, e sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação, que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual, para a defesa de interesses de grupo, categoria ou classe, razão pela qual não há necessidade de autorização específica de cada associado. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF.



    2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa.



    3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 



    Assim, os leading cases formados nos Temas 82 e 499, da repercussão geral, não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois tais precedentes se referem a ações coletivas de conhecimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente